Tribunal: TJSP
Processo: 2161237-09.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Vicentini Barroso
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – Arresto cautelar deferido – Pedido de revogação da medida – Descabimento – Presença dos requisitos legais do art. 300 do CPC – Desbloqueio de valores encontrados – Indeferimento – Contexto dos autos que demonstram indícios de confusão patrimonial e de esvaziamento do patrimônio da devedora principal e de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – Arresto cautelar deferido – Pedido de revogação da medida – Descabimento – Presença dos requisitos legais do art. 300 do CPC – Desbloqueio de valores encontrados – Indeferimento – Contexto dos autos que demonstram indícios de confusão patrimonial e de esvaziamento do patrimônio da devedora principal e de coobrigados, por meio de demonstradas relações com as mais diversas empresas aqui requeridas, dentre elas a agravante Bioway – Prudência que recomenda a manutenção da medida até decisão final no incidente, sem levantamento de valores porventura bloqueados via sistema SISBAJUD – Recurso desprovido, com determinação.